Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONSERTO DE APARELHO CELULAR. DEMORA NO RESSARCIMENTO DO VALOR. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Aparelho com defeito. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O autor adquiriu um aparelho celular que, após cerca de seis meses de uso, apresentou defeito no sistema de som auricular. A ré constatou-se a inviabilidade técnica do bem, o que resultou em um acordo de devolução do valor pago, o qual foi cumprido com atraso de alguns dias pela ré, após reclamação administrativa do autor junto ao PROCON. Não obstante o aborrecimento decorrente da demora na solução do imbróglio, não restou demonstrado dano que resvale para os direitos da personalidade, sobretudo porque, segundo consta da inicial, a situação foi contornada pelo autor com a aquisição de outro aparelho celular. As reclamações realizadas junto ao órgão administrativo não caracterizam perda de tempo útil, uma vez que caracterizam procedimento inerente a vicissitudes que podem ocorrer nas relações de consumo. A ausência de conserto de aparelho celular, por inviabilidade técnica, e a demora para restituição do valor pago, sem outros desdobramentos, representam mero aborrecimento do cotidiano, pelo que não se acolhe a pretensão indenizatória. (Acórdão 1325165, 07037029220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J